Tribunal: TJBA
Processo: 2002933-54.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002933-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARCELO CERQUEIRA DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE FIXOU NOVA DATA-BASE. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE DA PRIMEIRA PRISÃO PARA A ÚLTIMA PRISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis para suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 2. No caso, o embargante alega contradição no acórdão que alterou a data-base da primeira prisão (11.09.2013) para a última prisão (19.04.2023), sustentando que não há cômputo equivocado de tempo como pena cumprida durante o período de liberdade provisória. 3.Contudo, não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada, que se fundamentou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A pretensão visa rediscutir questão de mérito já decidida, o que não se viabiliza pela via dos embargos declaratórios. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo em Execução Penal nº 2002933-54.2024.8.05.0001, em que figura como embargante MARCELO CERQUEIRA DE ARAÚJO e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025.